Tribunal: TJMT
Processo: 1027809-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS PELA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO DE CARDIF DESPROVIDO E RECURSO DE BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária movida por NORMA FÁTIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES, condenando as seguradoras ao pagamento do saldo devedor de contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista ou, caso já quitado, à restituição dos valores pagos pela autora, com correção monetária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar a restituição de valores pagos pela autora; (ii) se a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente foi legítima; e (iii) se a condenação solidária das seguradoras deve ser afastada em razão da existência de contrato de cosseguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois a restituição dos valores pagos pela autora decorre logicamente da condenação ao pagamento do saldo devedor do financiamento pelo seguro, evitando enriquecimento indevido da seguradora.
A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou prova inequívoca da má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ. No caso, não há comprovação de que o segurado tinha conhecimento prévio da enfermidade no momento da contratação.
O contrato de cosseguro não afasta a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, nos termos do art. 18 do CDC, sendo inaplicável a limitação de responsabilidade prevista entre as seguradoras ao segurado.
A correção monetária deve observar a variação do IPCA, e os juros moratórios devem incidir pela Taxa Selic, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A desprovido. Recurso de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. parcialmente provido para adequação dos critérios de juros e correção monetária.
Tese de julgamento:
A restituição dos valores pagos pela autora decorre da condenação ao pagamento do saldo devedor do financiamento pelo seguro, não configurando julgamento extra petita.
A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios ou comprovação da má-fé do segurado.
As seguradoras que integram contrato de cosseguro respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Os juros moratórios devem incidir pela Taxa Selic, e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, conforme previsto na Lei no 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CC, arts. 389, 405 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); CDC, arts. 3o, §2o, e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, Apelação no 1014940-32.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2023; TJDFT, Acórdão 1253230, Agravo de Instrumento no 0721301-29.2019.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.944.981/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027809-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORMA FATIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES - CPF: 208.561.641-00 (APELADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE CARDIF NÃO PROVIDO, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS. INCIDÊNCIA DE JUROS PELA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. RECURSO DE CARDIF DESPROVIDO E RECURSO DE BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária movida por NORMA FÁTIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES, condenando as seguradoras ao pagamento do saldo devedor de contrato de financiamento vinculado ao seguro prestamista ou, caso já quitado, à restituição dos valores pagos pela autora, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar a restituição de valores pagos pela autora; (ii) se a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente foi legítima; e (iii) se a condenação solidária das seguradoras deve ser afastada em razão da existência de contrato de cosseguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois a restituição dos valores pagos pela autora decorre logicamente da condenação ao pagamento do saldo devedor do financiamento pelo seguro, evitando enriquecimento indevido da seguradora.

A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou prova inequívoca da má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ. No caso, não há comprovação de que o segurado tinha conhecimento prévio da enfermidade no momento da contratação.

O contrato de cosseguro não afasta a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, nos termos do art. 18 do CDC, sendo inaplicável a limitação de responsabilidade prevista entre as seguradoras ao segurado.

A correção monetária deve observar a variação do IPCA, e os juros moratórios devem incidir pela Taxa Selic, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A desprovido. Recurso de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. parcialmente provido para adequação dos critérios de juros e correção monetária.

Tese de julgamento
:

A restituição dos valores pagos pela autora decorre da condenação ao pagamento do saldo devedor do financiamento pelo seguro, não configurando julgamento
extra petita.

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios ou comprovação da má-fé do segurado.

As seguradoras que integram contrato de cosseguro respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Os juros moratórios devem incidir pela Taxa Selic, e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, conforme previsto na Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492; CC, arts. 389, 405 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); CDC, arts. 3o, §2o, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; TJMT, Apelação no 1014940-32.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2023; TJDFT, Acórdão 1253230, Agravo de Instrumento no 0721301-29.2019.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 26.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.944.981/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos
da ação de cobrança de indenização securitária movida por
NORMA FATIMA
DE FIGUEIREDO FERNANDES
,
julgou
procedente a ação,

para condenar solidariamente as rés ao pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento feito pelo segurado
(
apólice no 94752
)
ou, em caso d
e já ter havido
pagamento de parcelas do contrato, que seja a autora restituída dos valores gastos,
com
juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso
,
o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, cond
enou as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em caso de justiça
gratuita.

Apelação de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (Id. 265950807):

Suscita preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita, por ter condenado à restituição de valores não pleiteados.
Sustenta,
ainda,
a ilegitimidade ativa da autora,
ao
argumento
de
que a beneficiária do seguro seria a instituição financeira estipulante do contrato e não a requerente.
No mérito,
alega
que

não há
direito ao pagamento da indenização, pois o segurado faleceu em decorrência de doença preexistente não informada no momento da contratação. Defende a legalidade da negativa de cobertura
e
ressalta que a recusa do pagamento se deu nos exatos termos do contrato e da regulamentação securitária. Além disso, afirma que,
por se
trata
r
de contrato de cosseguro, sua responsabilidade se limita a um
percentual específico, não podendo ser condenada solidariamente ao pagamento integral da indenização.

Apelação de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
(Id.
265950811
):
Argumenta que deve ser reconhecida a
excludente de cobertura contratual, já que o segurado possuía doença preexistente e omitiu tal condição no ato da contratação. Aduz que não há comprovação de boa-fé do segurado, pois não restou demonstrado que ele desconhecia seu próprio estado de saúde. Afirma que a sentença interpretou equivocadamente o contrato de seguro, na medida em que as cláusulas limitativas foram estabelecidas de acordo com a legislação vigente e não podem ser afastadas sem fundamento legal.
Defende, ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser observada a sua responsabilidade no contrato de cosseguro, afastando-se a condenação solidária imposta na sentença.

Por fim, impugna os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados na sentença, sustentando que a taxa SELIC deveria ser utilizada como índice de correção.

Contrarrazões
de
NORMA FATIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES
(Id.
265950815
e Id. 265950816
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO PRELIMINAR (SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

Eminentes Pares:

A apelante Cardif sustenta que a sentença extrapolou os limites do pedido ao condenar as rés à restituição de valores pagos pela autora a título de parcelas do financiamento, caso o saldo devedor já tenha sido quitado, sob o argumento de que tal pedido não foi expressamente formulado na petição inicial.

O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, dispõe que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza
extra petita
(fora do pedido) ou
ultra petita
(além do pedido). Assim, para que a nulidade seja reconhecida, é necessário verificar se a autora requereu expressamente a restituição dos valores pagos ou se a sentença inovou indevidamente na condenação.

Na petição inicial, a autora requereu expressamente (Id. 265948827 - Pág. 9):

“(...) seja a presente ação julgada procedente para a condenação das partes Requeridas à indenização estipulada para o evento MORTE – CAPITAL SEGURADO – com o pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento feito pelo segurado - apólice no 94752. (...)”.

Ou seja, o pedido principal sempre foi o pagamento do saldo devedor do financiamento pelo seguro, conforme as condições da apólice.

Na hipótese, a sentença determinou que, caso a autora tenha quitado parcelas do financiamento após a negativa da seguradora, esses valores deveriam ser restituídos, o que não extrapola o pedido, mas sim decorre logicamente da condenação ao pagamento do saldo devedor.

Isso porque, caso o financiamento já tenha sido quitado pela autora, o pagamento securitário, que deveria ser realizado diretamente ao credor financeiro, deve retornar à autora, pois, do contrário, a seguradora se beneficiaria indevidamente da recusa ilegal de cobertura.

O entendimento jurisprudencial já pacificou que, se o beneficiário do seguro prestamista (normalmente o banco) já foi pago por qualquer meio, a indenização securitária deve ser revertida ao responsável pelo pagamento do saldo devedor, o que justifica a determinação da sentença.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – EVENTO MORTE – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Ocorrido o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas do contrato e liberação da carta de crédito aos herdeiros do segurado falecido” (TJMT - 1014940-32.2021.8.11.0002, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 21/02/2023, Data de Publicação: 28/02/2023).

Assim, não há julgamento
extra petita
, já que a condenação está vinculada ao pedido principal, sendo apenas uma forma de garantir que a autora não tenha prejuízo indevido caso tenha quitado parte da dívida que deveria ter sido coberta pelo seguro.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II.

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

A Cardif também sustenta que a autora não possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, já que, por se tratar de seguro prestamista, a indenização seria devida exclusivamente ao credor estipulante do contrato, ou seja, a instituição financeira responsável pelo financiamento.

Sabe-se que o seguro prestamista tem como finalidade a quitação do saldo devedor do financiamento do segurado em caso de morte ou invalidez e, normalmente, o pagamento da indenização é realizado diretamente ao credor estipulante, conforme as condições gerais da apólice. Com base nisso, a seguradora argumenta que a autora não poderia figurar no polo ativo da demanda, pois não seria beneficiária direta da apólice.

No entanto, a análise dos autos revela que o saldo devedor do financiamento do segurado ainda estava em aberto no momento do sinistro, além de que a autora é companheira do segurado falecido e figura como interessada na sucessão de seus bens e direitos, o que lhe confere interesse processual na obtenção da indenização securitária.

A jurisprudência tem reconhecido que, caso o saldo devedor do financiamento já tenha sido quitado por outros meios, como pelo pagamento realizado pelos herdeiros, o valor da indenização securitária pode ser ressarcido ao espólio ou aos sucessores do segurado, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 792 do Código Civil, que prevê que, na falta de beneficiário designado, o capital segurado será pago ao espólio do segurado.

Dessa forma, considerando que a autora, na qualidade de companheira do segurado falecido, possui interesse legítimo na indenização securitária, seja para quitação do saldo devedor, seja para eventual ressarcimento de valores pagos em nome do segurado, é caso de rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária movida por NORMA FATIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.

O caso em exame versa sobre a negativa de cobertura securitária por parte das seguradoras requeridas em razão do falecimento do segurado Waldey Paulo de Oliveira Guimarães, ocorrido em 07.09.2019, que aderiu ao seguro prestamista vinculado a um contrato de financiamento veicular, cuja cobertura previa a quitação do saldo devedor em caso de morte. Após o óbito, a companheira do segurado, Norma Fátima de Figueiredo Fernandes, requereu administrativamente o pagamento da indenização securitária, mas teve seu pedido negado sob a alegação de que o segurado possuía doença preexistente não declarada no momento da contratação do seguro.

A controvérsia está em saber se a negativa de cobertura foi legítima diante da alegação de doença preexistente, bem como se a condenação das seguradoras deve ser solidária ou limitada ao percentual de responsabilidade previsto no contrato de cosseguro ou se estão adequados os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

Quanto à tese de preexistência da doença que causou o falecimento do segurado e consequente perda do direito à indenização securitária, entendo que não assiste razão às apelantes.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura por doença preexistente só é lícita se: a) houve exigência de exames médicos prévios pela seguradora; ou b) ficar comprovada a má-fé do segurado. No presente caso, não houve exigência de exames prévios. Lê-se:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula n.

609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018).

Sobre a alegada má-fé do segurado, as provas juntadas (como prontuários médicos) não são suficientes para demonstrar o efetivo conhecimento pelo segurado de sua condição de saúde na data da contratação.

Os documentos apenas evidenciam o diagnóstico das doenças, mas não fornecem elementos seguros para inferir a preexistência a partir da data específica da contratação do seguro.

Assim, a boa-fé do segurado deve ser presumida, cabendo à seguradora o ônus de provar de forma robusta a má-fé alegada, o que não restou comprovado no caso concreto.

Por outro lado, as apelantes também alegam que a condenação imposta na sentença deveria ser limitada ao percentual de responsabilidade de cada seguradora, conforme estabelecido no contrato de cosseguro e não de forma solidária.

Todavia, a relação jurídica em análise envolve relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, sendo aplicável o disposto no art. 18 do CDC, que prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos e serviços pelos danos causados ao consumidor.

No caso específico do cosseguro, é certo que as seguradoras assumem proporcionalmente o risco do contrato, mas a responsabilidade perante o consumidor permanece solidária, conforme é o entendimento jurisprudencial pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COSSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. PROPORÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS COSSEGURADORAS. INAPLICABILIDADE AO SEGURADO.

1. Por se tratar de contrato de cosseguro, cada segurador é responsável pelo percentual que se obrigou contratualmente. De qualquer sorte, a relação consumerista baseia-se na responsabilidade objetiva e solidária de todos que participem da cadeia de fornecedores.

2. Decorre de imposição legal a obrigação solidária. Dessa forma, a proporção de responsabilidade de cada parte cosseguradora não tem efeitos sobre o segurado.

3. A facilitação da defesa é um dos direitos básicos do consumidor, consoante preconiza o art. 6, inciso VIII, do diploma consumerista. Em face disso, não é necessário que o consumidor acione judicialmente cada uma das cosseguradoras.

4. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT. Acórdão 1253230, 0721301-29.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2020, publicado no DJe: 15/06/2020).

Dessa forma, o contrato de cosseguro não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, razão pela qual deve ser mantida a condenação solidária imposta na sentença.

Por fim, a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA impugna os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, defendendo a aplicação da taxa SELIC.

No que diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, é necessário esclarecer a sentença e determinar a atualização dos valores conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...].

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Destaca-se que, quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., para esclarecer que os consectários legais devem observar os critérios fixados pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa Selic, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025